Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair interpretações que modifiquem o título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. Se a r. decisão recorrida não observa os limites do título, ante a expressa determinação no dispositivo quanto aos valores dos honorários sucumbenciais distribuídos para cada patrono, deve ser acolhida a pretensão recursal para que a base de cálculo das verbas honorárias definidas no título executivo judicial seja observada na fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.